Tribunal: STF
Processo: RE 787363
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS À PORTARIA CONJUNTA 5 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A equiparação do auxílio-alimentação entre os servidores do Poder Judiciário ocorreu por ato administrativo consubstanciado em Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça, a partir da qual foi reajustado o valor da referida indenização, não havendo previsão de efeito retroativo e nem direito ao reajuste de valores recebidos anteriormente, sob pena de incidência da Súmula 339 do STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.